Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSEJUS. ENVIO DE INFORMATIVOS AOS ASSOCIADOS. COMPETÊNCIA. DIRETORIA EXECUTIVA. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS.

1. Compete à Diretoria Executiva da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal - ASSEJUS, por intermédio do seu órgão auxiliar, Comissão Editorial, a comunicação das atividades da associação e outras informações de interesse dos associados, consoante as disposições estatutárias.

2. É nula a decisão em Assembleia que altera o estatuto de associação, quando não observados os critérios específicos para tal fim, com fulcro no art. 59, inciso II e parágrafo único, do Código Civil.

3. Recurso conhecido e improvido.